Tribunal: CARF
Processo: 15987.000415/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15987.000415/2009-41
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.306 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de maio de 2020
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
PROBO TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta: i. Analise a validade e
autenticidade dos documentos apresentados em sede recursal e, após, verifique a composição de IRPJ
dos períodos de apuração de 1992 a 1999, e apure a existência e disponibilidade de saldo negativo do
AC 1999 apto a ser compensado com a estimativa de janeiro/2002; ii. Ao final, elabore parecer
conclusivo acerca da existência de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2002, exercício 2003,
no valor pleiteado pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 06-52.472, da
2a Turma da DRJ/CTA, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
apresentada pela ora Recorrente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Trata o processo de Declaração de Compensação (PER/DCOMP) números
14806.01517.310504.1.3.02-6410,
24630.14987.290604.1.3.02-3256,
01647.91968.280704.1.3.02-6309 e 07452.33466.270505.1.3.02-1328, em que foi
declarado crédito de saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2002, no valor original
de R$ 17.141,55, para compensação com débitos diversos.
2. Conforme Despacho Decisório emitido pela DRF/Santos, em 13/05/2009, às fls.
77/81, a autoridade fiscal não homologou a compensação. Cientificado da decisão em
14/05/2009, conforme recebimento à fl. 81, tempestivamente, em 12/06/2009, o
contribuinte interpôs a manifestação de inconformidade de fl. 109, acompanhada dos
documentos de fls. 110 e seguintes, que se resume a seguir:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15987.000415/2009-41
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.306 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15987.000415/2009-41

a. Relata que a DRF, em seu despacho decisório, não encontrou nos arquivos eletrônicos
da SRFB os pagamentos das antecipações do IRPJ correspondentes ao exercício em
causa e aos anteriores até o ano de 1999. Portanto, por inexistência de crédito não
homologou as compensações em exame;
b. Esclarece que o crédito tem sua origem nos anos de 1992 e 1993. O crédito desses
períodos foi considerado como existente pela DRF em 28/05/1999. Em abril 1999 a
DRF emitiu aviso de cobrança para as estimativas apuradas em 2004 e a contribuinte
solicitou o cancelamento justificando que a quitação dessas estimativas ocorrera através
de compensação com saldo negativo existente em 31/12/1993. Para comprovar a
existência do crédito a DRF solicitou o preenchinento (sic) de formulário Anexo 2 —
Demonstrativo da Origem do Crédito e do Anexo 5 — Demonstrativo da Compensaçâo
(sic) Efetuada, bem como o preenchimento de um requerimento encaminhando para a
CAC a documentação solicitada e os anexas preenchidos. A cobrança foi cancelada.
Posteriormente a contribuinte recebeu cobrança da PGFN e solicitou cancelamento em
20/07/1999, através de requerimento onde informava que a regularização já fora
efetuada junto à DRF. Não houve tais cobrança o que deixa claro que o crédito foi
aceito. (seguem cópias dos requerimentos e anexos apresentados na ocasião);
c. Conclui que, partindo do saldo negativo existente em 31/12/2004, conforme anexo 5
apresentado DRF, elaboramos demonstrativo que segue em anexo, detalhando as
estimativas apuradas/pagas ou compensadas — período apuração 1995 a 2002.
d. Anexada cópias dos seguintes documentos: 1. Copia do despacho decisório emitido
n° 065 emitido 13 de maio 2009 – processo 15987.000415/2009-41; 2. Requerimentos e
anexos apresentados à DRF em 1999 referente aos saldos negativos existentes em
31/12/1992, 1993 e 1994; 3. Planilha demonstrando, mês a mês, os valores
devidos/pagos e compensados comprovando a existência dos créditos declarados (anos
calendário 1995 a 2002); 4. Cópia do livro diário — 1996 n° 14 termo abertura e fls 523
a 528; 1997 n° 16 termo abertura e fls 103 a 109; 1998 n° 18 termo abertura e fls 304 a
310; 1999 n°20 termo abertura e fls 354 e 360; 2000 n° 22 termo abertura e fls 392 a
398; 2001 n° 24 team abertura e fls 314 a 320 e 2002 n°26 termo abertura e fls 201 a
207;
e. Requer seja acolhida a presente Manifestação de Inconformidade e restaurados os
créditos declarados.
3. É o relatório.

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ESTIMATIVAS
COMPENSADAS. COMPENSAÇÃO NA CONTABILIDADE. AUSÊNCIA DE
PROVA.
Mantém-se o despacho decisório que não homologou a compensação de saldo negativo
de IRPJ quando o contribuinte informa estimativas compensadas na contabilidade, sem
trazer os registros contábeis demonstrando a compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Outros Valores Controlados

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
“Trata o processo de Declaração de Compensação (PER/DCOMP) números
14806.01517.310504.1.3.02-6410,
24630.14987.290604.1.3.02-3256,
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.306 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15987.000415/2009-41

01647.91968.280704.1.3.02-6309 e 07452.33466.270505.1.3.02-1328, em que foi
declarado crédito de saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2002, no valor original
de R$ 17.141,55, para compensação com débitos diversos.
4. Pelo despacho proferido pela DRF/Santos, em 13/05/2009, às fls. 77/81, a autoridade
fiscal não homologou a compensação, com base nas seguintes conclusões: i) o direito
pleiteado, com base nos dados disponíveis, não se confirmou, uma vez que não restou
demonstrada a existência de saldo credor de imposto de renda, para o exercício de 2003,
ano calendário de 2002; ii) para se chegar a tal conclusão, foi necessário retroagir ao
ano de 1999, que a interessada declarou como sendo o exercício da origem do credito de
imposto de renda, utilizado para quitar as antecipações dos anos seguintes, até 2002; iii)
de acordo com pesquisa realizada na base de dados eletrônica da RFB, não foram
encontrados pagamentos de antecipações que pudessem resultar nos saldos negativos
declarados pela interessada, a partir do exercício de 2000.
5. O contribuinte apresentou DIPJ/2003 original em 17/06/2003, com a seguinte
apuração de IRPJ:
IRPJ (15%) .................................................. R$ 0,00
(-) pagamentos por estimativa...................... R$ 17.141,57
(=) IRPJ a pagar ......................................... –R$ 17.141,57
6. Exame na base de dados de declarações (DIPJ e DCTF) indica que o contribuinte
informou os seguintes dados de estimativas:

7. Tanto no Per/Dcomp quanto na DCTF do primeiro trimestre de 2002 o contribuinte
declarou que a estimativa de janeiro foi compensada com crédito de saldo negativo de
IRPJ do ano calendário 1999.
8. Na peça de defesa, a impugnante juntou cópias dos livros diário, dos anos 1996 a
2002, às fls. 131/185; entretanto, trata-se de cópias da Demonstração do Resultado do
Exercício, para cada um dos períodos mencionados, cujos registros nada esclarecem
acerca da alegada compensação. A título de reforço, seguem decisões do CARF
confirmando o entendimento à respeito do ônus da prova em processos de
compensações, bem como a necessidade de apresentação de registros contábeis para
comprovar compensação na contabilidade:
(...)
9. A interessada também esforçou-se em demonstrar que efetuou compensações de
estimativas de IRPJ utilizando crédito de saldo negativo de IRPJ de anos anteriores,
procedimento este que retroagiu até o ano calendário 1994. Para tanto, afirmou que o
crédito tem sua origem nos anos de 1992 e 1993; que o crédito desses períodos foi
considerado como existente pela DRF em 28/05/1999; que em abril 1999 a DRF emitiu
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.306 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15987.000415/2009-41

aviso de cobrança para as estimativas apuradas em 2004 e o contribuinte solicitou o
cancelamento justificando que a quitação dessas estimativas ocorrera através de
compensação com saldo negativo existente em 31/12/1993; que solicitou o
preenchinento (sic) de formulário Anexo 2 — Demonstrativo da Origem do Crédito e
do Anexo 5 — Demonstrativo da Compensaçâo (sic) Efetuada, bem como o
preenchimento de um requerimento encaminhando para a CAC a documentação
solicitada e os anexas preenchidos; que a cobrança foi cancelada; que posteriormente a
contribuinte recebeu cobrança da PGFN e solicitou cancelamento em 20/07/1999,
através de requerimento onde informava que a regularização já fora efetuada junto à
DRF; que não houve tais cobrança o que deixa claro que o crédito foi aceito.
10. À fl. 124 consta declaração do contribuinte endereçada à DRF/Santos, com data de
20/04/1999, em resposta à aviso de cobrança, solicitando o cancelamento dos débitos de
estimativa de IRPJ e CSLL de meses de 1994, sob a justificativa de ter efetuado
compensação destes com crédito de saldo negativo de IRPJ e de CSLL do ano
calendário 1993. À fl 125 foi anexada declaração do contribuinte, datada de 20/07/1999,
endereçada à PFN/Santos, solicitando o cancelamento dos mesmos débitos. Não consta
resposta de nenhum dos dois órgãos mencionados.
11. Analisando-se esses fatos, conclui-se que, ao contrário do que alega o contribuinte,
não houve aceitação, por parte do fisco, da compensação das estimativas de CSLL do
ano calendário 1994. A DRF/Santos certamente indeferiu o pedido de cancelamento dos
débitos; tanto assim que enviou-os à PFN para inscrição em dívida ativa. Quanto ao
pedido de cancelamento junto à PFN, deve ser levado em conta que o débito
regularmente inscrito em dívida ativa goza de presunção relativa de liquidez e certeza,
nos termos do art. 204 do CTN, ou seja, pressupõem-se esgotadas as discussões no
âmbito administrativo. Em regra, o passo seguinte é a execução fiscal do débito, que
ocorre pela via judicial. O pedido de cancelamento endereçado à PFN insere-se no
contexto do direito de petição aos órgãos públicos. Contudo, não consta que a
PFN/Santos tenha concordado com o pleito do contribuinte, o que somente poderia
ocorrer mediante resposta formal nesse sentido, em vista da natureza vinculada e
obrigatória da cobrança de tributos. Como conseqüência, a circunstância de não ter
havido cobrança executiva não induz à conclusão de que houve anuência ao pedido de
cancelamento, o que, repita-se, somente seria possível através de documentos oficiais
demonstrando o cancelamento da inscrição.
12. Finalmente, deve ser levado em conta que, em processos de compensação, o ônus da
prova é do contribuinte, a quem compete comprovar a existência e suficiência de seu
crédito. Diante das dúvidas explicadas anterioremente (sic), considero que o
contribuinte não comprovou suficientemente seu suposto crédito.
CONCLUSÃO.
13. À vista do exposto, voto no sentido de julgar improcedente a manifestação de
inconformidade para manter o despacho decisório.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 21/09/2015 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem à e-Fl. 280), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário em 21/10/2015 (e-Fls. 283 a 284), e documentos anexos (e-Fls. 285 a 401).
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte basicamente alegou que a DRJ
norteou a sua decisão no fato de não existir comprovação suficiente que demonstre a existência
do crédito, e apresentou novos documentos na instância recursal.
É o relatório.

Voto
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.306 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15987.000415/2009-41

Conselheiro André Severo Chaves, Relator.
Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Concerne, portanto, o presente litígio, a verificar o direito creditório informado
em DCOMP no 14806.01517.310504.1.3.02-6410 (originária do crédito) como decorrente de Saldo
Negativo de IRPJ do ano-calendário 2002, exercício 2003, no valor original de R$ 17.141,55.
Tem-se que a controvérsia gira em torno de 01 (uma) parcela de estimativa de
IRPF (janeiro/2002) compensada com saldo negativo do ano-calendário 1999 (por meio de
compensação contábil), que por sua vez teve origem com créditos do ano-calendário 1992,
exercício 1993, com posteriores desencadeamentos.
Compulsando-se os autos, verifica-se que o contribuinte apresentou farta
documentação nesta instância recursal, a fim de demonstrar todo o desdobramento do crédito,
que até então não havia sido apresentada, conforme rol a seguir:

Analisando-se a documentação acostada, verifico que são bastante relevantes para
o deslinde do crédito pleiteado. Ademais, não há óbice para a apresentação de provas em
Recurso Voluntário, é o que tem decido a 1a Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme se
colaciona:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.306 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15987.000415/2009-41

para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 16327.001227/200542. Rel. ADRIANA GOMES REGO. Data da Sessão:
08/08/2017)
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação
administrativa, em observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38, da
Lei no 9.784/1999.
(Processo: 14098.000308/200974. Rel. GERSON MACEDO GUERRA. Data da
Sessão: 19/06/2017 )

Entretanto, como a documentação fora trazida apenas nesta instância recursal, não
fora oportunizado a DRF analisar o seu teor, bem como fazer o exame de sua validade e
autenticidade.
Diante do exposto, e com supedâneo no Art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo
que a diligência é medida necessária para a confirmação das informações mencionadas, a fim de
que se possa averiguar a liquidez e certeza do crédito vindicado.

Conclusão

Assim, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
que esta:
i.
Analise a validade e autenticidade dos documentos apresentados em sede
recursal e, após, verifique a composição de IRPJ dos períodos de apuração
de 1992 a 1999, e apure a existência e disponibilidade de saldo negativo
do AC 1999 apto a ser compensado com a estimativa de janeiro/2002;
ii.
Ao final, elabore parecer conclusivo acerca da existência de saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário 2002, exercício 2003, no valor pleiteado pelo
contribuinte.

Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1001-000.306 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15987.000415/2009-41

A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada para, querendo,
manifestar-se no prazo de 30 dias, conforme parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574, de
2011.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital